Tribunal: TJSP
Processo: 1017788-62.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Entendimento reiterado na jurisprudência do STJ que não se aplica ao caso em tela. Laudo pericial que apenas declarou situação que já existia de insalubridade. Os autores recebiam o adicional de insalubridade, que foi suprimido indevidamente, mesmo que a situação insalubre persistisse. Laudo pericial apenas constatou que as condições insalubres, de fato, ainda estavam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Entendimento reiterado na jurisprudência do STJ que não se aplica ao caso em tela. Laudo pericial que apenas declarou situação que já existia de insalubridade. Os autores recebiam o adicional de insalubridade, que foi suprimido indevidamente, mesmo que a situação insalubre persistisse. Laudo pericial apenas constatou que as condições insalubres, de fato, ainda estavam presentes e, assim, o pagamento do adicional de insalubridade não poderia ter sido suprimido.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017788-62.2014.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, são embargados ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA,
SONIA APARECIDA DE ALMEIDA MARQUES, STELLA MARIA ELIAS, ZULEICA DANILUZ DA SILVA
e SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1017788-62.2014.8.26.0602/50001
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
EMBARGADOS: ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
COMARCA: SOROCABA
Voto n° 51.014 (ISF)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Entendimento reiterado na
jurisprudência do STJ que não se aplica ao caso em tela. Laudo
pericial que apenas declarou situação que já existia de
insalubridade.
Os
autores
recebiam
o
adicional
de
insalubridade, que foi suprimido indevidamente, mesmo que a
situação insalubre persistisse. Laudo pericial apenas constatou
que as condições insalubres, de fato, ainda estavam presentes e,
assim, o pagamento do adicional de insalubridade não poderia
ter sido suprimido.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela PREFEITURA

MUNICIPAL
DE SOROCABA
em face de ALEXANDRO
PEREIRA DA SILVA E
OUTROS em razão do v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da
municipalidade e negou provimento ao recurso oficial, como se vê da ementa
abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO.
Adicional de insalubridade.
Não comparecimento
de
uma das autoras na perícia análise de suas atividades prejudicada.

Ação julgada improcedente
em relação a essa requerente.
Laudo
pericial dos outros requerentes
indicou que a atividade exercida
possui grau de insalubridade
médio (20%). Pagamento
devido.
Termo a quo do benefício desde o momento em que exerceu a
atividade
insalubre.
Laudo
pericial
tem
efeito
meramente

declaratório,
não constitutivo
do direito.
RECURSO
MUNICIPAL

PARCIALMENTE

PROVIDO.
RECURSO
OFICIAL NÃO PROVIDO
Alega o embargante que o v. Acórdão é omisso por não ter
considerado o entendimento reiterado na jurisprudência do STJ, que possui,
inclusive, pedido de uniformização, no sentido de que os efeitos do laudo
pericial que reconhece o trabalho sob condições insalubres não possui efeitos
retroativos, somente sendo devida a percepção do adicional de insalubridade
com efeitos prospectivos a partir do laudo pericial.1
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
O entendimento do STJ não se aplica no caso dos autos.
1 Fls. 1-4 apenso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, os autores recebiam o adicional de insalubridade e
então o pagamento foi suprimido, ainda que persistissem as mesmas condições
insalubres.
O laudo pericial apenas constatou que as condições insalubres, de
fato, ainda estavam presentes e, assim, o pagamento do adicional de
insalubridade não poderia ter sido suprimido.
O laudo pericial apenas declarou o direito adquirido dos autores
no tocante ao recebimento do adicional de insalubridade.
O laudo pericial apenas declarou a situação que já existia. Tanto é
que os autores recebiam o pagamento do adicional, que foi suprimido
indevidamente.
Dessa forma, de rigor o pagamento do adicional de insalubridade
desde quando o seu pagamento foi suprimido e não apenas a partir da data do
laudo pericial, conforme já decidido.
Por fim, ressalta-se que a decisão não padece de vício formal
algum relativamente à solução do litígio e não incorre em qualquer das
hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus
ilustres pares que se rejeitem os embargos de declaração opostos, ficando
mantida a r. decisão como proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)